Tribunal: STJ
Processo: 2566120-15.2006.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892777 - MG (2025/0105127-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (POR TRÊS VEZES). TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS QUALITATIVA EM SEDE DE
APELAÇÃO DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À
ESPÉCIE
DE
CONCURSO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. OMISSÃO NÃO
SANADA NA ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC).
INAPLICABILIDADE.
RECONHECIMENTO DE DESÍGNIOS
SÚMULA 7/STJ.
AUTÔNOMOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO QUE DEMANDA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
CONDENATÓRIO FINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A admissão de recurso especial exige que a tese jurídica suscitada tenha
sido objeto de efetivo debate e decisão pela Corte de origem, sob pena de ausência do
indispensável prequestionamento. No caso, a tese de violação ao princípio da non
reformatio in pejus pela alteração dos fundamentos da dosimetria (erro de cálculo
versus nova classificação jurídica do concurso de crimes) não foi enfrentada pelo
Tribunal local sob o prisma jurídico pretendido pelo recorrente, atraindo a incidência
das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a permanência
de omissão no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
exige que a parte recorrente alegue, nas razões do recurso especial, a violação ao
artigo 619 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o reconhecimento de
eventual negativa de prestação jurisdicional. A ausência de tal indicação impede o
conhecimento da matéria por este Superior Tribunal de Justiça e obsta a aplicação do
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
existência de desígnios autônomos na conduta do agente, o que justifica a aplicação do
cúmulo material das penas. Para desconstituir tal premissa fática e reconhecer a
ocorrência de concurso formal próprio, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Não se vislumbra ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas
corpus de ofício, uma vez que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de
Documento eletrônico VDA53909450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e8dddf3-08b4-4a8c-bf40-be2adbeb8982

segundo grau a agregar novos fundamentos para manter a sanção imposta em primeiro
grau, desde que a situação final do réu não seja agravada em recurso exclusivo da
defesa, o que foi observado no caso concreto com a manutenção da pena total em 18
anos de reclusão.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53909450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:33
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 9e8dddf3-08b4-4a8c-bf40-be2adbeb8982

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892777 - MG (2025/0105127-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504

LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO (POR TRÊS VEZES). TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES.
ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS QUALITATIVA EM SEDE DE
APELAÇÃO DEFENSIVA. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À
ESPÉCIE
DE
CONCURSO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. OMISSÃO NÃO
SANADA NA ORIGEM. FALTA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO
619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC).
INAPLICABILIDADE.
RECONHECIMENTO DE DESÍGNIOS
SÚMULA 7/STJ.
AUTÔNOMOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO QUE DEMANDA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
CONDENATÓRIO FINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A admissão de recurso especial exige que a tese jurídica suscitada tenha
sido objeto de efetivo debate e decisão pela Corte de origem, sob pena de ausência do
indispensável prequestionamento. No caso, a tese de violação ao princípio da non
reformatio in pejus pela alteração dos fundamentos da dosimetria (erro de cálculo
versus nova classificação jurídica do concurso de crimes) não foi enfrentada pelo
Tribunal local sob o prisma jurídico pretendido pelo recorrente, atraindo a incidência
das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a permanência
de omissão no acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
exige que a parte recorrente alegue, nas razões do recurso especial, a violação ao
artigo 619 do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar o reconhecimento de
eventual negativa de prestação jurisdicional. A ausência de tal indicação impede o
conhecimento da matéria por este Superior Tribunal de Justiça e obsta a aplicação do
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil,
incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
3. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
existência de desígnios autônomos na conduta do agente, o que justifica a aplicação do
cúmulo material das penas. Para desconstituir tal premissa fática e reconhecer a
ocorrência de concurso formal próprio, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
4. Não se vislumbra ilegalidade flagrante a justificar a concessão de habeas
corpus de ofício, uma vez que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal de
segundo grau a agregar novos fundamentos para manter a sanção imposta em primeiro
Documento eletrônico VDA53909456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:34
Código de Controle do Documento: ae1188db-52ea-452c-847f-d063dec7bf0b

grau, desde que a situação final do réu não seja agravada em recurso exclusivo da
defesa, o que foi observado no caso concreto com a manutenção da pena total em 18
anos de reclusão.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão monocrática de minha lavra (e-STJ fls. 1344-1346) que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, fundamentada na ausência de prequestionamento das matérias e
na falta de arguição de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal.
Consta dos autos que o ora agravante foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca
de Belo Horizonte/MG como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes. A sentença fixou a reprimenda total em 18
(dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, após o magistrado sentenciante aplicar as
frações de redução pela tentativa e proceder ao somatório das penas com base no artigo 70,
parágrafo único, do Código Penal.
A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, alegando, entre outros temas, a ocorrência de erro na dosimetria. Sustentou que, ao
reconhecer o concurso formal próprio, o juízo de primeiro grau deveria ter aplicado a regra da
exasperação (aumento de 1/6 a 1/2) e não a soma das penas (concurso material benéfico), alegando
que o quantum final resultaria em patamar inferior a 10 anos. A 7a Câmara Criminal do TJMG
negou provimento ao recurso, mantendo o total da pena sob o fundamento de que, embora
praticados em um mesmo contexto, as provas demonstravam desígnios autônomos por parte dos
réus, o que autorizaria a aplicação do concurso material ou do concurso formal imperfeito, ambos
resultando no somatório das penas.
Opostos embargos de declaração, a defesa apontou a existência de contradição e
obscuridade, afirmando que o Tribunal não poderia inovar na fundamentação jurídica para manter
uma pena fixada sobre premissa errônea na sentença, sob pena de violação ao artigo 617 do CPP
(reformatio in pejus). Os aclaratórios foram rejeitados, sob o fundamento de que a manutenção da
quantidade de pena, ainda que por motivação diversa, não prejudicou o réu.
No recurso especial, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, o
recorrente alegou negativa de vigência ao
do CPP e aos arts. 69 e 70 do CP. O apelo nobre
art. 617
foi inadmitido na origem pela Terceira Vice-Presidência do TJMG com base na Súmula 282/STF.
Contra essa decisão, foi manejado agravo em recurso especial, o qual, em decisão monocrática
desta relatora, não foi conhecido pelos óbices das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF, ressaltando-se
que o recorrente não indicou ofensa ao
do CPP.
art. 619
Neste agravo regimental, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida
fundou-se em premissa equivocada, uma vez que a matéria teria sido devidamente apreciada pelo
Tribunal de origem, ainda que com interpretação diversa da pretendida. Afirma que não houve
omissão, mas sim um julgamento desfavorável com acréscimo de fundamentação inédita e
prejudicial, o que tornaria desnecessária a invocação do artigo 619 do CPP. Pugna pelo
reconhecimento do erro formal na aplicação do concurso de crimes e pela concessão de habeas
corpus de ofício em razão da flagrante ilegalidade na dosimetria, sustentando que foi condenado a
pena quase duas vezes superior à devida.
O Ministério Público Estadual apresentou contraminuta ao agravo regimental (e-STJ
fls. 1366-1369), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, reiterando a incidência da
e a falta de prequestionamento da ofensa ao
do CPP.
Súmula 182/STJ
art. 619

VOTO
Documento eletrônico VDA53909456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:34
Código de Controle do Documento: ae1188db-52ea-452c-847f-d063dec7bf0b

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de regularidade formal, contudo, não
traz argumentos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida
pelo colegiado por seus próprios e jurídicos fundamentos. A insurgência central do agravante
reside na suposta violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus, insculpido no artigo
617 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
teria alterado qualitativamente a fundamentação da dosimetria da pena ao julgar recurso exclusivo
da defesa. Sustenta o recorrente que a sentença condenatória de primeiro grau teria reconhecido o
concurso formal próprio entre os três homicídios tentados, mas, incorrendo em erro de cálculo,
aplicou a soma das penas ao invés da exasperação. Alega que o Tribunal de origem, ao invés de
corrigir o erro para reduzir a reprimenda, manteve o somatório sob a nova justificativa de que
teriam ocorrido desígnios autônomos, o que configuraria inovação fundamentadora prejudicial.
1. Da ausência de prequestionamento e incidência das Súmulas 282 e 356/STF
O primeiro e intransponível óbice ao conhecimento da insurgência é a ausência de
prequestionamento da matéria sob o enfoque jurídico específico ora invocado. Conforme a
jurisprudência pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento configura-
se como a exigência de que a tese jurídica sustentada no recurso especial tenha sido efetivamente
debatida e decidida pelo Tribunal de origem.
No caso vertente, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ, fls. 1240-1253), verifica-se
que as alegações relacionadas à violação aos artigos 69 e 70 do Código Penal e ao artigo 617 do
Código de Processo Penal foram tratadas sob a ótica da adequação da pena aos fatos provados,
notadamente a autonomia de desígnios, e não sob a ótica da contradição interna da sentença ou do
suposto erro de cálculo vinculado ao concurso formal próprio.
Nesse contexto, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, aplicáveis por analogia, que
vedam o conhecimento de recurso extraordinário e especial quando a questão federal suscitada não
tiver sido ventilada na decisão recorrida. Reforça-se que, nos termos do entendimento firmado no
AgRg no
"para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
AREsp n. 454.427/SP,
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal".
No presente processo, a Corte mineira limitou-se a ratificar a soma das penas com base
na moldura fática extraída da instrução, sem emitir juízo de valor sobre a tese da preclusão dos
fundamentos da sentença ou do alegado erro aritmético do magistrado de piso.
2. Da necessidade de arguição de violação ao
do CPP e óbice da
art. 619
Súmula 211/STJ
A despeito de a defesa ter buscado a integração do julgado por meio de embargos de
declaração (e-STJ, fls. 1271-1274), o Tribunal de origem rejeitou a tese de contradição, mantendo
o posicionamento de que a manutenção da pena não gerava prejuízo.
Diante da negativa de enfrentamento da tese específica sobre a reformatio in pejus
qualitativa, caberia ao recorrente, obrigatoriamente, alegar nas razões de seu recurso especial a
violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade do acórdão por
negativa de prestação jurisdicional. Todavia, o agravante não logrou apontar tal ofensa, o que atrai
a incidência do óbice da Súmula 211 deste Superior Tribunal de Justiça.
É firme a jurisprudência desta Quinta Turma no sentido de que "a permanência da
omissão no acórdão recorrido, quando opostos embargos aclaratórios com a finalidade de sanar
eventual vício no julgado, requer à defesa arguição da violação ao artigo 619 do CPP, de modo a
acusar eventual negativa de prestação jurisdicional, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
AREsp 985.373/AM,
28/5/2019,
DJe
.
6/6/2019)
A ausência dessa indicação impede que esta Corte Superior determine o retorno dos
autos à origem para novo julgamento dos aclaratórios, bem como obsta a aplicação do
prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois este pressupõe
que o vício tenha sido apontado como fundamento do recurso especial.
Assim colaciono o julgado para ilustração:
Documento eletrônico VDA53909456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:34
Código de Controle do Documento: ae1188db-52ea-452c-847f-d063dec7bf0b

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES
DOMÉSTICAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41, 155,
156, 160, DO CPP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INDEVIDA DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS DA PROVA. EQUIVOCO NA VALORAÇÃO DA PROVA. TESES NÃO
ANALISADAS
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. 282/STF E 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA METÉRIA.
ART. 619
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 386 DO CPP E 25 DO CP. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
LEGITIMA
DEFESA.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
EVIDENCIADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA No 7 DO STJ.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu recurso especial, em razão do óbice da
mantendo a condenação do agravante por lesão corporal no
Súmula no 7/STJ,
contexto de violência doméstica (
§9o, do Código Penal.). O Tribunal de
art. 129,
origem negou provimento ao recurso de apelação do agravante, mantendo a
condenação por lesão corporal, com base em provas testemunhais e laudo pericial,
afastando a alegação de legítima defesa.
2. O recurso especial foi interposto alegando violação aos artigos 41, 155, 156, 160
e 386 do Código de Processo Penal, e ao
do Código Penal, sustentando-se
art. 25
ausência de provas suficientes para a condenação, ausência de descrição precisa dos
fatos na denúncia, contradições nas declarações da vítima, e alegou legítima defesa.
Pleiteou absolvição, anulação do processo para aditamento da denúncia, ou
reconhecimento da legítima defesa.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve prequestionamento das
matérias alegadas no recurso especial, estabelecer se as alegações sobre sobre a
inépcia da denúncia e a ausência de provas suficientes, justificariam a absolvição ou
anulação do processo, bem como verificar se é possível reavaliar o conjunto
probatório para afastar a condenação, à luz da alegação de legítima defesa.
III. Razões de decidir
4. O acórdão de origem não analisou as alegações relacionadas a violação aos 41,
155, 156, 160, do CPP, no que tanga a pretensão de reconhecimento de de inépcia da
denúncia, indevida distribuição do ônus ou valoração da prova, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, de modo que ausente prequestionamento fazendo
óbices das súmulas 211/STJ e 282/STF.
5. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal (AgRg no
Rel. Min. LUIS FELIPE
AREsp n. 454.427/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
.
19/2/2015)
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de "a
permanência da omissão no acórdão recorrido, quando opostos embargos aclaratórios
com a finalidade de sanar eventual vício no julgado, requer à defesa arguição da
violação ao artigo 619 do CPP, de modo a acusar eventual negativa de prestação
jurisdicional, o que não ocorreu na espécie" (AgRg no
Rel.
AREsp 985.373/AM,
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
28/5/2019,
6/6/2019)
7. No caso, as teses não foram objeto de discursão no Tribunal a quo e, mesmo após
a oposição de embargos de declaração, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus
de indicar nas razões de recurso especial ofensa ao
do CPP, para sustentar
art. 619,
Documento eletrônico VDA53909456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:34
Código de Controle do Documento: ae1188db-52ea-452c-847f-d063dec7bf0b

negativa de prestação jurisdicional quanto ao ponto, sendo inviável o conhecimento do
recurso especial nesta extensão uma vez que ausente prequestionamento.
8. O Tribunal de origem firmou a condenação com base em provas robustas,
incluindo o depoimento da vítima que foi claro e coerente sobre a dinâmica delitiva,
além de laudo exame corpo de delito e prova testemunhal, produzida sob o crivo do
contraditório, que corroborou as agressões perpetradas pelo recorrente, afastando-se a
alegada legitima defesa com base na prova testemunhal e incompatibilidade da tese
quanto comparada às lesões experimentadas pela vítima.
9. Para superar as conclusões das instâncias ordinárias sobre autoria e materialidade
acerca da prática delitiva, bem como sobre o afastamento da alegada legitima defesa, e
acatar a pretensão absolutória, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado conforme Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
10. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima nos
crimes de violência doméstica, dado o contexto de clandestinidade em que são
frequentemente praticados, a indicar a incidência da Súmula no 83/STJ.
IV. Dispositivo
11. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido.” (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.739.527/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
3/1/2025.

3. Da inexistência de reformatio in pejus qualitativa e soberania das instâncias
ordinárias
No que tange ao mérito da controvérsia, ainda que superados os óbices de
admissibilidade, não se vislumbra a alegada violação ao artigo 617 do Código de Processo Penal.
A proibição da reformatio in pejus impede que o Tribunal de apelação, em recurso exclusivo da
defesa, agrave a situação jurídica do réu, seja aumentando a pena, seja alterando o regime para um
mais gravoso. No entanto, a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça admite
que o órgão colegiado, no exercício do efeito devolutivo amplo da apelação, agregue novos
fundamentos jurídicos ou revalore os fatos para manter a condenação ou a sanção imposta, desde
que o resultado final (quantidade de pena) não seja superior ao fixado em primeiro grau.
Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao manter a reprimenda em 18 anos
de reclusão, limitou-se a corrigir a fundamentação jurídica que amparava o somatório das penas,
esclarecendo que a conduta dos réus, ao atacar três vítimas distintas em momentos que denotavam
autonomia volitiva, autorizava a aplicação do concurso material ou do concurso formal impróprio.
Tal proceder não configura reforma prejudicial, mas sim o exercício do livre convencimento
motivado sobre a capitulação jurídica dos fatos. Como o quantum final da pena permaneceu
inalterado, não houve prejuízo efetivo à liberdade de locomoção do agravante que justificasse a
cassação do acórdão.
4. Do óbice da
quanto aos desígnios autônomos e iter criminis
Súmula 7/STJ
Ademais, a pretensão de reforma do julgado encontra barreira no óbice da
A conclusão de que os crimes resultaram de desígnios autônomos foi extraída pelo
Súmula 7/STJ.
Tribunal local a partir da análise soberana do conjunto fático-probatório, notadamente da dinâmica
narrada pelas vítimas e testemunhas, que indicaram que as agressões contra Manoel e Gilmar
ocorreram após o início do ataque a Otávio, motivadas pelo inconformismo dos réus com a
intervenção de terceiros. Para este Tribunal Superior rever tal entendimento e concluir que houve
unidade de desígnio (concurso formal perfeito), seria indispensável o reexame aprofundado das
provas, providência incabível em sede de recurso especial.
Igual sorte socorre à análise das frações de redução pela tentativa. O Tribunal de
origem, amparado nos laudos periciais e prontuários médicos, justificou a aplicação das frações de
1/2 para a vítima Manoel e 1/3 para a vítima Gilmar com base na gravidade das lesões e na
proximidade da consumação do resultado morte. Referente à vítima Manoel, constatou-se que o
agressor desferiu golpes de faca em região nobre (pescoço), o que evidencia um percurso
considerável do iter criminis. Rever esse critério proporcional estabelecido pelas instâncias
ordinárias demandaria, novamente, o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela
Documento eletrônico VDA53909456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:34
Código de Controle do Documento: ae1188db-52ea-452c-847f-d063dec7bf0b

Portanto, não há que se falar em ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão de
Súmula 7/STJ.
habeas corpus de ofício, restando preservada a soberania das instâncias ordinárias quanto à fixação
da pena.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53909456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:34
Código de Controle do Documento: ae1188db-52ea-452c-847f-d063dec7bf0b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0105127-0
AREsp 2.892.777 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000242551174004 25661201520068130024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
ADVOGADA
: LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE PEREIRA SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
ADVOGADA
: LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055158450560=4230@
2025/0105127-0 - AREsp 2892777 Petição : 2025/0108348-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:29:39
Código de Controle do Documento: 19975841-40EC-417B-858D-0B55AF97617E